Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PENHORA. IMÓVEL. INDICAÇÃO. BEM INDISPONÍVEL. PENHORA. ALCANCE. IMÓVEL INDISPONÍEL. LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. GARANTIA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. VIABILIZAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE BENS DIVERSOS. VIABILIDADE. PENHORA. OBJETO. CRÉDITOS LOCATÍCIOS DETIDOS PELO EXECUTADO. IMÓVEIS. TITULARIDADE DO DEVEDOR. MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE OS ALUGUERES. PERCENTUAL RAZOÁVEL (30% DOS FRUTOS CIVIS). INSURGÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO OU MODULAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AFETAÇÃO DAS ATIVIDADES OU EQUILÍBRIO DA DEVEDORA. INVIABILIDADE. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS.
1. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, à medida em que o faturamento da empresa, em suma, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social.
2. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa à guisa de alugueres, a medida, ausente prova de que seu faturamento circunscreve-se aos alugueres alcançados parcialmente pela constrição, afetando a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, deve ser preservada como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a aflige, conquanto ostente condições para esse desiderato.
3. O reforço e a substituição de penhora se coadunam com o rito procedimental reservado à fase executiva quando as penhoras antecedentes são insuficientes ou inócuas para quitação do débito exequendo em prazo razoável, tornando necessária e legítima nova penhora como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito excutido dentro de interstício razoável, de sorte que, não se afigurando as medidas expropriatórias vigorantes suficientes ou efetivas para quitação do débito exequendo, imperativo seu incremento com nova penhora inclusive na forma de locativos, nomeadamente porque o direito e o interesse a ser privilegiado é do credor, ponderado o princípio da menor onerosidade.
4. No ambiente de cumprimento de sentença transitada em julgado, não basta que o devedor apresente bens para mera garantia do Juízo da execução, devendo indicar bens passíveis de pronta liquidação, assegurando efetividade ao processo executivo e a plena satisfação do crédito titularizado pelo exequente, descerrando que, apresentado à penhora imóvel indisponível, não encerrando garantia nem forma de realização imediata da obrigação, aferido que o bem não possui liquidez capaz de assegurar efetividade ao processo de executivo, legitima-se que o credor postule e alcance a penhora de outros bens, pois o almejado é a realização do crédito que o assiste de forma célere.
5. A agregação de efeito paralisante à decisão de afetação de tese jurídica para ser firmada no ambiente de julgamento de recursos repetitivos encerra medida excepcional, cuja incidência está reservada à Corte Superior, derivando que, não se afinando a matéria controvertida no caso concreto àquela da qual germinara o recurso constitucional e fora afetada para resolução sob aquela sistemática, inviável que o efeito suspensivo estabelecido seja estendido a situação concreta distinta, ainda que tangencie a mesma matéria de direito.
6. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e desprovidos. Unânime.